Tribunal: CARF
Processo: 15374.966329/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.966329/2009-19
ACÓRDÃO
3402-012.443 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Exercício: 2005
ISENÇÃO.
SOCIEDADE
CIVIL
DE
PROFISSÃO
REGULAMENTADA.
REVOGAÇÃO. A isenção da Cofins que beneficiava as sociedades civis de
profissão legalmente regulamentada, prevista na Lei Complementar no 70,
de 1991, deixou de vigorar com a publicação da Lei no 9.430, de 1996.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA.
Em se tratando de declaração de compensação, o contribuinte figura como
titular da pretensão e, como tal, possui o ônus de prova quanto ao fato
constitutivo de seu direito. Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Fl. 180
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.443 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.966329/2009-19
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renato Camara Ferro Ribeiro
de Gusmao (substituto[a] integral), Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Leonardo Honorio
dos Santos, Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos e direitos discutidos no presente processo administrativo,
peço vênia para me utilizar do relatório constante à decisão de primeira instância:
A interessada apresentou, em 8 de janeiro de 2005, Declaração de Compensação
(DCOMP) no 41986.32196.081205.1.7.04-0709, para utilização de crédito no valor de R$
27.458,10, decorrente de pagamento indevido de tributo de código 5952 (fls. 67 a 71). A
compensação não foi homologada pela autoridade jurisdicionante, conforme Despacho
Decisório de fls. 72, assim fundamentado: Limite do crédito analisado, correspondente ao
valor do crédito original na data de transmissão informado no PER/DCOMP: 27.458,10 A
partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados
para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
CARACTERÍSTICAS DO DARF

Cientificada da decisão em 21 de outubro de 2009 (fls. 73), a interessada apresentou, em
19 de novembro de 2009, manifestação de inconformidade, a fls. 2 a 13, em que alega, em
síntese e fundamentalmente, que: Depreende-se do despacho eletrônico encaminhado
pela RFB que o único motivo para a não homologação integral da compensação foi a
suposta inexistência de crédito, o que foi verificado por meio da análise da DCTF do
período em questão. De fato, o Darf que origina o direito creditório está vinculado ao
pagamento da CSRF (5952-02) da 2a quinzena de maio de 2005 em montante superior ao
necessário para a configuração da existência do crédito compensado. Dessa forma, por se
tratar de crédito vinculado a um único DARF, para a solução da questão basta perquirir se
para o período de competência nele consignado (31.05.2005), da comparação entre a
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.443 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.966329/2009-19
3
apuração da empresa e os pagamentos realizados, houve montante recolhido a maior no
valor de R$ 27.458,10.
Isto é, restando comprovado que houve recolhimento realizado a maior, a conseqüência
inarredável será a existência do crédito em favor do contribuinte, disponível para
compensação, nos exatos termos em que foi utilizado. Neste sentido, a Requerente
demonstrará abaixo que o crédito decorre de recolhimento indevido de CSRF (Cofins),
uma vez que a Requerente realizou a retenção da Cofins sobre nota-fiscal de prestação de
serviços advocatícios de sociedade acobertada por liminar obtida pela Ordem dos
Advogados do Brasil. Como é sabido, o tomador de serviços prestados por pessoas
jurídicas, ao realizar o pagamento, como regra, deverá realizar a retenção do IRRF e das
contribuições sociais (PIS, Cofins e CSLL), que deverão estar destacados no documento
fiscal. Os percentuais são definidos em lei e podem ser resumidos da seguinte forma: IRRF
(1,5%), CSLL (1%), PIS (0,65%) e Cofins (3%). Nesse contexto, em abril e agosto de 2005, a
sociedade de advogados Ulisses Sousa emitiu contra a Requerente três notas -fiscais de
prestação de serviços, cujos valores são:
(i) R$ 64.780,00,
(ii) 54.520,00 e
(iii) 795.970,00, com destaque do IRRF, da CSLL e do PIS. Não houve destaque da Cofins,
em razão de isenção garantida por liminar. Entretanto, em razão da inexistência de
informação no documento fiscal acerca da ausência de retenção da Cofins, a Requerente
optou por realizar o pagamento descontando do prestador de serviços o percentual de
3%. Posteriormente informada acerca da isenção, a Requerente complementou o
pagamento ao prestador dos serviços jurídicos e realizou o estorno dos valores
indevidamente retidos à título de Cofins. Tais fatos foram corretamente contabilizados e
fizeram gerar crédito decorrente de pagamento indevido no exato montante
indevidamente retido. Tais valores são objeto da presente compensação.
[...]
Em 30 de dezembro de 1991, entrou em vigor a LC 70/91, que em seu art. 6o, II, instituiu a
isenção da Cofins para as sociedades civis uniprofissionais, nos seguintes termos:
“Art. 6o São isentas da contribuição:
(...)
II - as sociedades civis de que trata o art. 1o do Decreto-lei no 2.397, de 21 de dezembro de
1987.” Essa isenção contemplava todas as "sociedades civis de prestação de serviços
profissionais relativos ao exercício de profissão legalmente regulamentada, registradas no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas e constituídas exclusivamente por pessoas físicas
domiciliadas no País" (Decreto-lei n° 2.397/87, art. 1o).
Tal beneficio fiscal, convém dizer, foi reconhecido a todos os escritórios de advocacia
vinculados à Ordem dos Advogados do Brasil. Ocorre que, a partir do início da vigência da
Lei 9.430/96, a Receita Federal passou a cobrar das sociedades prestadoras de serviços
profissionais a referida contribuição, uma vez que a indigitada Lei pretendeu revogar a
isenção anteriormente conferida pela LC 70/91.
No entanto, o Poder Judiciário passou a rechaçar esta cobrança, calcado na orientação
jurisprudencial do STJ, que tinha firme entendimento no sentido de que a isenção
outorgada pelo art. 6o da Lei Complementar no 70/91 não foi revogada pela Lei n°
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.443 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.966329/2009-19
4
9.430/96, uma vez que lei ordinária não poderia revogar dispositivo de lei complementar.
Neste sentido, inúmeras decisões, de ambas as Turmas de Direito Público do Superior
Tribunal de Justiça:
[...]
Esse entendimento, vale ressaltar, serviu de orientação para todos os escritórios de
advocacia, que deixaram de recolher a Cofins incidente sobre a receita auferida, com base
no enunciado da Súmula 276 do STJ, in verbis:
Súmula 276: ‘As sociedades civis de prestação de serviços profissionais são isentas da
COFINS, irrelevante o regime tributário adotado.’
Apenas no dia 17 de setembro de 2008, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após 12
anos da publicação da Lei ns 9.430/1996 e divergindo frontalmente da orientação
pacificada no Superior Tribunal de Justiça, decidiu que a Isenção do pagamento da Cofins,
às sociedades civis, instituída pela Lei Complementar no 70/1991, poderia ter sido
revogada pela Lei Ordinária no 9.430/1996.
[...] Sem adentrar no mérito da questão, o fato é que o STJ chancelou a isenção referente
ao recolhimento da Cofins das sociedades uniprofissionais durante um longo período;
mais precisamente, até agosto de 2008, quando o STF reconheceu a possibilidade de a Lei
9.430/96 revogar a isenção concedida pela LC 70/91.
Assim, tem-se que a Requerente agiu em conformidade com a decisão judicial que
assegurava a isenção, sendo que o valor indevidamente retido e recolhido configura
crédito passível de compensação. Ainda que o referido valor não esteja demonstrado em
DCTF, a Requerente traz aos autos as notas-fiscais e a contabilização da retenção e do
estorno realizado.
É certo que tal procedimento deveria estar corretamente informado na documentação
fiscal. Contudo, um mero erro de preenchimento não é capaz de obstar o reconhecimento
ao direito creditório.
[...]
Porém, não obstante a importância que é dada às informações enviadas pelo contribuinte
ao Fisco, o fato ó que a existência de mero erro no preenchimento desta não pode
sacrificar o direito material do contribuinte, seja de pagar apenas o débito efetivamente
devido, seja de compensar seu indébito.
Com efeito, o contribuinte não nega que a exigência em tela decorre de uma falha da
empresa, que errou na apuração inicial dos seus débitos e se equivocou ao deixar de
retificar sua DCTF esclarecendo a real situação. Contudo, o equívoco do contribuinte não é
suficiente para o nascimento de uma obrigação tributária.
Afinal, o tributo não nasce da vontade das partes, mas sim de uma imposição legal,
quando se configura no plano fático a hipótese de incidência tributá ria.
[...] as informações prestadas pelos contribuintes indiscutivelmente se prestam como base
para o lançamento válido, mas não podem estar acima da verdade, quando esta
comprovadamente refletir outra realidade.
[...] não há como se reconhecer a existência de dívida ao arrepio da legislação, ainda que
confessada pelo contribuinte.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.443 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.966329/2009-19
5
[...] Conclui-se, pois, que o simples erro formal configurado na ausência de apresentação
de DCTF retificadora pelo contribuinte não tem o condão de criar a obrigação tributária de
recolher tributo indevido. É o relatório.
A 16a Turma da DRJ/BHE, em 29 de setembro de 2014, decidiu pela improcedência
da manifestação de inconformidade, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração: 01/05/2005 a
31/05/2005 Compensação. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de
tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial. Restituição de tributos indiretos. A resti tuição de tributos
que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro
somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo
transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la. ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS Período de
apuração: 01/05/2005 a 31/05/2005 Isenção. Sociedade Civil de Profissão Regulamentada.
Revogação. A isenção da Cofins que beneficiava as sociedades civis de profiss ão
legalmente regulamentada, prevista na Lei Complementar no 70, de 1991, deixou de
vigorar com a publicação da Lei no 9.430, de 1996. ASSUNTO: PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/05/2005 a 31/05/2005 Prova. Em se
tratando de declaração de compensação, o contribuinte figura como titular da pretensão
e, como tal, possui o ônus de prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
O recurso voluntário repisa os argumentos postos em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se
a
controvérsia na Declaração de Compensação (DCOMP) no
41986.32196.081205.1.7.04-0709, para utilização de crédito no valor de R$ 27.458,10, decorrente
de pagamento indevido de tributo de código 5952 (fls. 67 a 71). A compensação não foi
homologada pela autoridade jurisdicionante, conforme Despacho Decisório de fls. 72, assim
fundamentado: Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data
de transmissão informado no PER/DCOMP: 27.458,10 A partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos,
abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Por entender que bem caminhou a decisão de primeira instância, adoto como
minhas aquelas razões para o deslinde do presente litígio:
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.443 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.966329/2009-19
6
A manifestação de inconformidade é tempestiva e dela tomo
conhecimento. Importante, de início, destacar que o tratamento da
declaração de compensação transmitida pela contribuinte se deu de forma
eletrônica.
A não homologação da DCOMP em tela decorreu do fato de o DARF
indicado na DCOMP como origem do crédito aproveitado na compensação
ter sido integralmente utilizado na quitação de débitos informados pela
própria contribuinte. Vale lembrar que a partir da redação conferida pela
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002 ao artigo 74 da Lei no 9.430, de
1996, a compensação tributária passou a ser implementada pelo sujeito
passivo mediante a entrega de declaração de compensação (DCOMP), da
qual constariam informações relativas aos créditos utilizados e aos
respectivos débitos.
O efeito imediato da declaração é a extinção do crédito tributário, ainda
que sob condição resolutória. Nesses termos, a DCOMP se presta a
formalizar o encontro de contas entre o contribuinte e a Fazenda Pública,
por iniciativa do primeiro, a quem cabe, portanto, a responsabilidade pelas
informações sobre os créditos e os débitos, cabendo à autoridade
tributária a sua necessária verificação e validação. Encontradas conformes,
sobrevém a homologação, confirmando a extinção. Inconsistentes as
informações prestadas pelo declarante, o inverso se verifica e a
compensação não é homologada.
No caso, a contribuinte transmitiu sua DCOMP compensando débito com
suposto crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior, apontando
um documento de arrecadação como origem desse crédito. Em se tratando
de declaração eletrônica, a verificação dos dados informados pela
contribuinte na DCOMP foi realizada também de forma eletrônica,
cotejandoos com os demais dados por ela informados à Receita Federal em
outras declarações (DCTFs, DIPJ, etc), bem como com outras bases de
dados desse órgão (pagamentos, etc), tendo resultado no Despacho
Decisório em discussão.
O ato combatido aponta como causa da não homologação o fato de que,
embora localizado o pagamento apontado na DCOMP como origem do
crédito, o valor correspondente fora utilizado para a extinção anterior de
débito confessado pela interessada.
Assim, o exame das declarações prestadas pela própria interessada à
Administração Tributária revela que o crédito utilizado na compensação
declarada não existia. Por conseguinte, não havia saldo disponível (é dizer,
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.443 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.966329/2009-19
7
não havia crédito líquido e certo) para suportar uma nova extinção, desta
vez por meio de compensação.
Decorre disso que o Despacho Decisório foi emitido corretamente, já que
baseado nas informações disponíveis para a Administração Tributária.
Desse modo, instalada a discussão, o sucesso da contribuinte, nesta
instância administrativa, já fora da órbita do tratamento eletrônico, em ver
homologada a compensação declarada, condiciona-se à comprovação da
liquidez e certeza do direito de crédito.
O argumento da contribuinte nesse sentido é de que realizou a retenção da
COFINS sobre notas fiscais, emitidas em 2005, relativas à prestação de
serviços advocatícios de sociedade acobertada por liminar obtida pela
Ordem dos Advogados do Brasil e que, após informada da isenção,
complementou o pagamento ao prestador de serviços. Quanto a tais
afirmativas, deve ser observado, inicialmente, que não restou comprovado
nos autos que a sociedade advocatícia estava realmente amparada por
provimento jurisdicional que a desobrigava do recolhimento da COFINS.
Tampouco há prova efetiva de que a contribuinte suportou o ônus da
retenção que alega indevida, ressaltando-se que a escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do sujeito passivo
dos fatos nela registrados desde que comprovados por documentos hábeis.
De todo modo, vê-se, de pronto, que a pretensão da manifestante implica
negar efeito a dois dispositivos expressos de lei: o artigo 170-A do Código
Tributário Nacional, que condiciona a compensação de tributo objeto de
contestação judicial ao trânsito em julgado da respectiva decisão judicial; o
artigo 56 da Lei no 9.430, de 1996, segundo o qual “as sociedades civis de
prestação de serviços de profissão legalmente regulamentada passam a
contribuir para a seguridade social com base na receita bruta da prestação
de serviços, observadas as normas da Lei Complementar no 70, de 30 de
dezembro de 1991”.
Assinale-se, neste ponto, que é vedado aos órgãos de julgamento a
apreciação de questões atinentes a suposta inconstitucionalidade da
legislação, como determina o Decreto no 70.235, de 1972, em seu art. 26-
A:
Art.26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.443 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.966329/2009-19
8
Tal dispositivo decorre de que o exame da constitucionalidade da lei é
matéria afeta ao Poder Judiciário. De qualquer sorte, o Supremo Tribunal
Federal já apreciou a questão da isenção da COFINS para as sociedades
civis de profissão regulamentada e, por maioria, negou provimento a dois
recursos extraordinários – RE 377457/PR, rel. Min. Gilmar Mendes,
17.9.2008, e RE 381964/MG, rel. Min. Gilmar Mendes, 17.9.2008 –,
declarando legítima a revogação pelo artigo 56 da Lei no 9.430, de 1996, da
isenção prevista no artigo 6o, II, da Lei Complementar no 70, de 1991,
reconhecendo, ainda, a repercussão geral da matéria.
Aliás, o próprio STJ já cancelou sua Súmula no 276, que reconhecia o direito
à isenção. Veja-se a ementa do AgRg no Resp 1085713/SP:
TRIBUTÁRIO. COFINS. SOCIEDADES CIVIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PROFISSIONAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC INOCORRENTE. ISENÇÃO.
REVOGAÇÃO DO ARTIGO 6o, II, DA LEI COMPLEMENTAR No 70/91 PELA LEI
No
9.430/96.
COMPETÊNCIA
DO
STF.
SÚMULA
N.
276/STJ.
CANCELAMENTO. I - Não há que se falar em violação ao art. 535 do CPC, eis
que o Tribunal a quo ao apreciar a demanda manifestou-se sobre todas as
questões pertinentes à litis contestatio, fundamentando seu proceder de
acordo com os fatos apresentados e com a interpretação dos regramentos
legais que entendeu aplicáveis, demonstrando as razões de seu
convencimento.
II - Recentemente, a Primeira Turma deste Tribunal Superior, ao julgar o
AgRg no Ag n. 925.519/SP, de relatoria do Eminente Ministro LUIZ FUX,
passou a adotar o entendimento conferido pelo pretório Excelso, que
declarou incidentalmente a constitucionalidade da revogação da isenção
da COFINS concedida às sociedades civis de profissão regulamentada pela
Lei Complementar 70/91 .(RE n. 377.457 e RE n. 381.964)
Em outras palavras, o Pretório Excelso reconheceu, quando do julgamento
da ADC n. 1/DF, que a LC n. 70/91, com relação aos dispositivos
concernentes à contribuição social por ela instituída, é materialmente
ordinária e formalmente complementar, não havendo, portanto, se falar
em ofensa ao princípio da hierarquia das leis. Precedente: AgRg no REsp n.
816.569/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de
06/02/2009.
III - Gize-se, por oportuno, que a colenda Primeira Seção desta Corte
Superior quando do julgamento da AR n. 3761/PR, da relatoria da
Eminente Ministra ELIANA CALMON, cancelou o enunciado sumular n.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.443 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.966329/2009-19
9
276/STJ, em razão do posicionamento do STF acerca da matéria em
debate. IV - Agravo regimental improvido.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 188
DF CARF MF
Original